Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719684-31.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO PAULO DA MOTA GUERRA CHERMONT JUNIOR, MARIO SAMPAIO NETTO CHERMONT, PATRICIA CHERMONT BERNARDO, GISELLE SAMPAIO CHERMONT RECORRIDO: HC INCORPORADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO. HERDEIROS. INVENTÁRIO. AUSÊNCIA. ART. 110 DO CPC. INCIDÊNCIA. 1. Ausente inventário, faz-se necessário que o executado falecido seja sucedido por todos os seus herdeiros (art. 110 do CPC). Precedentes. 2. Eventual responsabilidade patrimonial ficará restrita à existência de bens deixados pelo executado, cuja comprovação poderá ser feita no curso da demanda executiva. Não há prejuízo para os herdeiros. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 219, 224, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 1.003, § 5o, 1.007, § 3o, 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 504, incisos I e II, 513, 914, 1.792 e 1.997, todos do Código Civil, e 255 e seguintes do Regimento Interno do STJ, sustentando, em ligeira síntese, sua ilegitimidade passiva, porquanto o de cujus não deixou bens a inventariar, razão pela qual entendem que não detêm a condição de herdeiros. Em contrarrazões a recorrida pugna pela condenação dos recorrentes ao pagamento de multa protelatória. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido no que tange à alegada violação aos artigos 219, 224, 337, inciso XI, 485, inciso VI, 1.003, § 5o, 1.007, § 3o, 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, 504, incisos I e II, 513, 914, 1.792 e 1.997, todos do Código Civil, e 255 e seguintes do Regimento Interno do STJ, uma vez que tais dispositivos legais não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, a conclusão da turma julgadora de que “é possível incluir os herdeiros no polo passivo da demanda quando inexistir inventário aberto”, encontra-se em consonância com o sufragado pela Corte Superior, motivo pelo qual incide o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR. HABILITAÇÃO DE SUCESSORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO. ART. 110 DO CPC. PARTICULARIDADES DO CASO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO SUJEIÇÃO À ABERTURA DE INVENTÁRIO. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela União contra decisão que, nos autos da Execução contra a Fazenda Pública, determinou a habilitação dos sucessores. Requereu a União que seja mantido o espólio, até que se processe a sobrepartilha do valor executado. O Tribunal de origem decidiu que os valores não recebidos em vida pelo servidor podem ser pagos aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores, na forma da lei civil, independentemente de inventário. 2. No presente caso, trata-se de situação peculiar, pois havendo bens a inventariar, há necessidade de abertura do inventário, com nomeação do inventariante, procedendo-se a habilitação na pessoa deste. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/04/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/05/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/09/2011. 4. Apesar de o dispositivo referir que a substituição pode ocorrer alternativamente "pelo espólio ou pelos seus sucessores", entende-se que será dada preferência à substituição pelo espólio, havendo a habilitação dos herdeiros em caso de inexistência de patrimônio sujeito à abertura de inventário. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1803787/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1/7/2019) Nesse mesmo sentidom veja-se o AREsp 504519, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e 2/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Confira-se, também, a propósito, AgInt no AREsp 1537592/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa protelatória, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029